Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703789-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ RIBEIRO DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, movido em face do DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 36771808, o Distrito Federal informa que foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados, para adimplemento da RPV, conforme ID 36773809 e requer a extinção do feito. O processo está pautado para a 22a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 06/07 até 13/07), que já foi iniciada (ID 36654936). Dessa forma, após o julgamento do recurso, deve a parte exequente se manifestar sobre o referido requerimento. Assim, NADA A PROVER quanto ao requerimento do Distrito Federal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator